Tribunal: TJES
Processo: 5000268-18.2021.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000268-18.2021.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON BORCARTE
RECORRIDO: JOSE EVANDRO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000268-18.2021.8.08.0039

Origem
: Juízo de Pancas - 1ª Vara

RECORRENTE
: JEFERSON BORCARTE

RECORRIDO
: JOSE EVANDRO DE OLIVEIRA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL E MORTE DE NAMORADA. RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. DINÂMICA DO ACIDENTE QUE APONTA DESRESPEITO ÀS CONDIÇÕES E SINALIZAÇÃO DA VIA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Em apertada síntese alega a parte autora que sofreu danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito que vitimou a sua namorada e, também, provocou a morte de seu cavalo durante uma cavalgada. Sustenta que o Réu estava trafegando em alta velocidade e embriagado na condução de seu veículo. Pugna, nestes termos, pela condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais.

2
. A sentença objurgada julgou procedente em parte os pedidos autorais, motivo pelo qual o Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia recursal consiste em aferir a responsabilidade do réu pelo acidente automobilístico narrado nos autos, e sucessivamente aos valores arbitrados à título de dano material ou moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Do mérito recursal.
Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5.

Conforme bem observado pelo Juízo sentenciante, o conjunto probatório dos autos corrobora a tese autoral de que o sinistro ocorreu por culpa do condutor do veículo do Recorrente, especialmente considerando as características da via, o local do acidente e os danos verificados, tudo levando a crer que a dinâmica descrita pelo Recorrido é verdadeira.

6.
Com efeito, a prova oral produzida em audiência (ID. 16640081) apesar de apresentar versões conflitantes quanto ao uso de bebido de alcoólica pelo Réu durante a condução de seu veículo, demonstra de forma inequívoca que o acidente se deu por sua única e exclusiva culpa,

que, por sua vez, admitiu ter conhecimento do evento que reunia diversos cavaleiros na região, circunstância que impunha redobrada cautela, principalmente diante do conhecido movimento de transeuntes nas estradas da região (zona rural onde é comum o trânsito de pedestres e animais nas rodovias), de modo que o acidente somente ocorreu por inobservância do dever de cautela reservado a todo motorista na condução de veículo automotor

conforme os arts.
28
,
34
e
220, XI
, do
Código de Trânsito Brasileiro
, e que obrigam o condutor a manter o domínio do veículo e a reduzir a velocidade na presença de animais na pista.

7
. Chama atenção no depoimento das testemunhas, o relato de que no momento do acidente havia outro veículo (Corolla) transitando no local, respeitando as condições da via em atenção ao movimento de animais e pessoais. Inclusive, as provas acostadas aos autos, demonstram que a via onde ocorreu acidente apresentava condições de visibilidade por se tratar de uma reta, e sinalização indicando a velocidade compatível com a via (30 Km/h), de modo que, se obedecida, certamente proporcionaria ao condutor condição de reação eficaz para realização de alguma manobra evasiva, de modo que não restou dúvidas quanto à imprudência do requerido na condução do veículo, de modo que este deve responder pelos danos civis causados, conforme os arts. 186 e 927 do CC.

8.
Nesse sentido, considerando que as provas dos autos apontam para a responsabilidade do Recorrente quanto ao sinistro ocorrido na hipótese, devida a indenização material comandada
in casu
referente a perda do cavalo, em estrita observância aos prejuízos a serem apurados em liquidação de sentença, observando os limites do pedido formulado na inicial.

9.
Por fim, considerando o abalo emocional decorrente do acidente, cujo resultado implicou na morte da companheira do autor, em circunstâncias abruptas e traumáticas, associada à perda do cavalo de estimação resta configurado o dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

10
. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

11
. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte Requerida/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do Requerido/recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)